Tribunal: STF
Processo: HC 267880
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.067.672/SE.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Dessume-se do manancial probatório que, no dia 15 de abril de 2025, por volta das 16h, nesta capital, os denunciados CAIO VINÍCIUS TAVARES SILVA e JOSÉ GABRIEL ELIAS DE MELO foram surpreendidos e presos em flagrante delito, pois haviam adquirido e traziam consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente (maconha), conforme Auto de Exibição e Apreensão nº 2401/2025, à p. 20, e Auto de Constatação Preliminar às pp. 23/24. 
Infere-se dos autos que a Agência Local de Inteligência do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha recebeu a informação acerca de um possível tráfico de drogas nas proximidades da Loja Havan, no Bairro Novo Paraíso, nesta Capital. Isto posto, os agentes foram até o local indicado e depararam-se com um carro Celta, de cor branca, placa OZE-4A13, que supostamente realizaria a entrega dos entorpecentes, sendo que o veículo exalava um forte odor de substância análoga a maconha. Diante da fundada suspeita, a equipe policial fez a abordagem/busca pessoal e encontrou, em posse do suspeito, posteriormente identificado como CAIO VINÍCIUS TAVARES SILVA, 02 (dois) sacos contendo maconha. Ao ser indagado, CAIO VINÍCIUS TAVARES SILVA alegou que não sabia que estava fazendo transporte de drogas e informou que pegou o material com JOSÉ GABRIEL ELIAS DE MELO, na Rua Coronel Sizinio da Rocha, nº 1-B, Bairro Jabutiana, nesta Capital. 
Sendo assim, os policiais foram até o local indicado e encontraram JOSÉ GABRIEL com um saco de, aproximadamente, 500g (quinhentos gramas) de maconha, tipo “flor”, além de balança de precisão. Após consulta no sistema de Banco de Dados, foi verificado que JOSÉ GABRIEL possui passagem criminal pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, os envelopes encontrados no veículo e na residência estavam devidamente lacrados. 
[...]

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, nos seguintes termos:  

[...]
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para aguardar o resultado do processo em liberdade, até que seja transitada e julgada a sentença penal condenatória [...]. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal”.
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente